Tribunal: TJDFT
Processo: 0004936-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0004936-06.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANDREA DA SILVA SANTOS, ITALO COLARES DE ARAUJO APELADO: ALEX APARECIDO PROENCA DE OLIVEIRA, RAQUEL SARNAGLIA REPRESENTANTE LEGAL: DP - CURADORIA ESPECIAL D E S P A C H O Defiro o pedido de retirada de pauta, formulado na petição ID n.o 17862246. Designe-se nova data para julgamento. Brasília, DF, em 20 de julho de 2020 13:57:09. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator